Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO AO AUTOR. LIBERALIDADE.
1. A intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide é admissível se o denunciado estiver obrigado, em ação regressiva, a indenizar por lei ou por contrato o prejuízo de quem for vencido no processo.
2. Em relação à demanda secundária oriunda da denunciação da lide pela ré, em razão de cadeia dominial, responderá a litisdenunciada pelos efeitos da evicção.
3. A assunção de valores devidos ao autor, mesmo havendo condenação de restituição à ré, prestigia a liberalidade daquele que paga.
4. Recurso parcialmente provido.